Tribunal: TJES
Processo: 0018107-38.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018107-38.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ADILSON DE SOUZA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DO DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ determina que o proprietário do veículo é responsável objetivamente e solidariamente pelos danos causados por terceiros na condução de seu veículo, independentemente de vínculo empregatício ou de preposição.

2. A apelada demonstrou o dano material mediante apresentação de orçamentos para o reparo do veículo, corroborados por documentação fotográfica e ordem de serviço, sem que tenha havido, lado outro, impugnação substancial que desconstitua a prova apresentada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL ADILSON DE SOUZA
e
CARLOS DIVINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, Estado do Espírito Santo, que julgou procedente a pretensão de reparação por danos materiais deduzida por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, ora apelada, condenando os primeiros ao pagamento de R$ 24.756,22 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).

A controvérsia consiste em saber se o magistrado singular incorreu, ou não, em
error in judicando
, no que se refere à apuração da responsabilidade dos apelantes pelos danos materiais suportados pela apelada em razão do acidente de trânsito noticiado nos autos.

Para melhor compreensão, narra a petição inicial que no dia 23 de setembro de 2013, por volta das 18h15, na BR-262, KM 4,5, em Campo Grande, Cariacica – ES, o apelante MANOEL ADILSON DE SOUZA, ao conduzir o veículo VW LOGUS CLI, ano 1995, cor prata, placa LAR-9850, de propriedade do apelante CARLOS DIVINO, colidiu na parte traseira de um automóvel FORD COURIER L 1.6 FLEX, ano 2012, de propriedade da apelada.

Sustenta que o acidente foi resultado de imprudência ou negligência por parte do condutor (apelante MANOEL), razão pela qual tanto o condutor quanto o proprietário seriam responsáveis pela reparação dos danos materiais decorrentes do evento.

A ilustre magistrada prolatora da sentença recorrida rejeitou a tese suscitada em defesa de ilegitimidade passiva do apelante CARLOS DIVINO, o que é reiterado neste recurso.

Após examinar os autos, contudo, entendo não merecer retoques a sentença neste particular.

A apelada apresentou prova suficiente de que o automóvel envolvido no acidente era de propriedade do apelante CARLOS DIVINO, através da juntada do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 39/53) e da cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (fls. 54).

Ademais, embora o apelante CARLOS DIVINO alegue que o bem foi doado ao apelante MANOEL ADILSON DE SOUZA, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove essa suposta doação.

Nesse contexto, ressalte-se que o Estatuto Processual Civil determina que cabe ao réu a demonstração de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiram.

Acerca da matéria, o entendimento consolidado do c. STJ é no sentido de que, independentemente de o motorista ser empregado, preposto ou de o transporte ser gratuito ou oneroso, o proprietário do veículo é responsável pelos danos decorrentes de seu uso inadequado, configurando-se, assim, a responsabilidade solidária.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1º, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024 - grifo nosso)

Superada tal questão, esclareço que os apelantes não questionam no presente recurso a dinâmica do acidente nem a conclusão quanto à atribuição de responsabilidade ao condutor MANOEL ADILSON DE SOUZA, reconhecendo, assim, que este foi o causador do acidente especialmente em razão da presunção de culpa pela colisão traseira (art. 29, II, do CTB).

As razões recursais se limitam a impugnar a comprovação do dano material alegado pela parte autora, argumentando que não ficou demonstrado de forma suficiente o prejuízo efetivo necessário para a indenização pelos danos materiais, especialmente no que tange à caracterização de "perda total" do veículo envolvido.

Nesse ponto, igualmente, não merece acolhida a tese recursal.

A apelada logrou demonstrar o dano material consubstanciado no valor necessário ao reparo do bem móvel, consoante a documentação e ordem de serviço acostadas de fls. 56/62, cujo menor valor orçado foi de R$ 22.268,30 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos - fls. 62), o qual, atualizado, alcança a monta fixada na sentença.

A documentação fotográfica que acompanha o feito (fls. 66/69) corrobora o dano material pleiteado e os orçamentos apresentados, sem que tenha havido, lado outro, impugnação substancial capaz de desconstituí-las.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito. 3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira. 4. Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados. 5. “
Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório
, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado
”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0001138-74.2017.8.08.0012; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10/07/2023)

Os apelantes não trouxeram elementos novos ou argumentos robustos capazes de desconstituir a fundamentação da decisão de primeira instância, que se encontra bem embasada nos fatos, nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, sendo de rigor a confirmação da sentença em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, uma vez que a verba foi estabelecida no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)